Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu parcialmente de recurso por ausência de interesse recursal e, no restante, manteve decisão em fase de cumprimento de sentença.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação de temas do STF, necessidade de sobrestamento do feito, incidência da taxa SELIC e validade de norma do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de:
(i) omissão quanto à prejudicialidade externa e temas constitucionais;
(ii) omissão quanto à inexigibilidade do título e aplicação de precedentes do STF;
iii) omissão quanto à necessidade de suspensão do processo; e
(iv) contradição ou omissão na aplicação da taxa SELIC e na validade de ato normativo do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
5. A alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa foi afastada, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e reconheceu a ausência de interesse recursal, diante da inexistência de gravame concreto.
6. A tese de inexigibilidade do título foi rejeitada, pois a matéria já foi decidida com trânsito em julgado no processo coletivo, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
7. A inaplicabilidade do Tema 864 do STF foi expressamente fundamentada, por não se tratar de revisão geral anual, mas de reajuste previsto em lei específica.
8. Não há omissão quanto à ADI no 7.391/DF e aos temas de repercussão geral indicados, pois inexiste determinação de suspensão nacional dos processos.
9. A incidência da taxa SELIC foi analisada de forma coerente com a EC no 113/2021, que prevê sua aplicação única, englobando correção monetária e juros, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem.
10. A validade da Resolução CNJ no 303/2019 foi reconhecida, não havendo declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de seus efeitos.
11. As alegações da parte embargante revelam inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 3. A incidência da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, pois engloba correção monetária e juros de mora em índice único.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H